Tribunal: TJMT
Processo: 1034031-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034031-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE VINICIUS PIRES ROCHA - CPF: 071.195.461-55 (ADVOGADO), IRAIDES POLESELLO - CPF: 525.713.009-20 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Constitucional E Consumidor. Agravo De Instrumento. Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais. Seguro Saúde. Negativa De Custeio. Cirurgia Prescrita Para Artroplastia Total Do Ombro. Dor Crônica Incapacitante. Laudo Médico Conclusivo. Requisitos Da Tutela De Urgência Preenchidos.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por idosa de 66 anos, portadora de patologia degenerativa grave no ombro direito, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para obrigar seguro saúde a custear procedimento cirúrgico prescrito, com prótese e materiais, em hospital localizado em Sorriso/MT.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, diante da recusa da operadora do seguro saúde em autorizar procedimento cirúrgico considerado urgente pelo médico assistente.

III. Razões de decidir

3.

A probabilidade do direito está demonstrada em laudo médico detalhado que atesta a falência das abordagens conservadoras e a necessidade urgente de artroplastia total reversa do ombro como único tratamento eficaz diante da degeneração avançada.

4.

O perigo de dano decorre do sofrimento contínuo, da limitação funcional grave e do risco de invalidez permanente, consubstanciado em laudo médico e em laudo psicológico que evidenciam o comprometimento da saúde física e mental da autora.

5. A jurisprudência reconhece que a urgência, em saúde suplementar, não está condicionada à iminência de morte, sendo suficiente a demonstração de risco de agravamento do quadro clínico, de dor intensa ou de perda funcional.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.
Deferida a tutela de urgência para determinar à operadora de saúde a autorizar e custear a cirurgia prescrita, incluindo fornecimento de prótese e materiais.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a tutela de urgência em face de plano de saúde quando comprovados laudo médico indicativo de necessidade imediata de procedimento e risco de agravamento do quadro clínico. 2. A operadora não pode recusar cobertura de procedimento prescrito por médico assistente, sob pena de comprometer direitos fundamentais à saúde e à dignidade."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1024914-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 08.09.2024; TJMT, AI 1024022-59.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.02.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Iraides Polesello
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1013763-74.2025.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
Bradesco Saúde S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do seguro saúde a custear integralmente a cirurgia de artroplastia total reversa do ombro direito, inclusive com fornecimento da prótese e materiais necessários, no hospital de Sorriso-MT.

Nas razões recursais, a Agravante relata ser idosa de 66 anos, portadora de síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1) e artrose secundária (CID-10 M19.2), convivendo há mais de 08 (oito) meses com dor crônica incapacitante e limitação funcional grave.

Sustenta que todos os tratamentos conservadores (medicações, infiltrações e fisioterapia) foram tentados sem sucesso, sendo a artroplastia total reversa do ombro direito com implante de prótese a única conduta terapêutica eficaz, conforme prescrição médica.

Afirma que a urgência está devidamente demonstrada pelos relatórios médicos, que apontam risco de agravamento irreversível do quadro clínico com perda definitiva da mobilidade do ombro.

Aduz que a demora de oito meses não decorreu de sua inércia, mas da recusa injustificada e reiterada da operadora do plano de saúde, que se limitou a indicar profissionais de outra especialidade (joelho, e não ombro) ou a oferecer reembolso parcial.

Alega que não dispõe de recursos próprios para custear o procedimento e que a negativa de cobertura tem causado não apenas sofrimento físico, mas também grave abalo psicológico, conforme laudo psicológico que atesta tristeza persistente, sensação de impotência, desânimo, alterações de sono e isolamento social.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento, para determinar que a operadora autorize e custeie integralmente a cirurgia de artroplastia total reversa do ombro direito, com fornecimento da prótese e materiais necessários, em hospital da cidade de Sorriso/MT com estrutura de UTI, sob responsabilidade do médico assistente, ou, alternativamente, indique médico conveniado especialista em ombro apto a realizar o procedimento na referida cidade, no prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitada ao valor da causa.

O pedido de efeito ativo foi deferido e autorizada a realização da cirurgia de artroplastia total reversa do ombro direito, com fornecimento da prótese e dos materiais necessários (Id. 327295815).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contraminuta pela parte Agravada (Id. 327348383).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Iraides Polesello
em desfavor da seguradora
Bradesco Saúde S/A
, objetivando a autorização e custeio integral de cirurgia de artroplastia total reversa do ombro direito, com fornecimento de prótese e materiais necessários, no hospital da cidade de Sorriso/MT.

A Agravante, idosa de 66 anos, é portadora de síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1) e artrose secundária (CID-10 M19.2), apresentando dor crônica incapacitante há mais de oito meses, sendo que todos os tratamentos conservadores resultaram infrutíferos.

A medida liminar foi indeferida nos autos originários, sob o fundamento de falta de comprovação de urgência e risco iminente de vida ou de agravamento irreversível que demande intervenção judicial urgente, o que motivou a interposição deste instrumental.

Inconformada, a Agravante sustenta que a urgência está devidamente demonstrada pelos relatórios médicos, os quais atestam risco de agravamento irreversível do quadro clínico com perda definitiva da mobilidade, argumentando que a demora de oito meses não decorreu de sua inércia, mas da recusa injustificada da operadora.

Aduz que o tempo decorrido não descaracteriza a urgência, ao contrário, evidencia o agravamento progressivo da patologia degenerativa.

Alega que não se exige risco iminente de morte para configurar urgência em saúde suplementar, bastando a comprovação de dor intensa, risco de invalidez e comprometimento da qualidade de vida. Apresenta laudo psicológico atestando abalo emocional severo causado pela negativa de cobertura.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, determinando-se à operadora a imediata autorização e custeio da cirurgia prescrita.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, ambos os requisitos estão demonstrados.

Quanto à probabilidade do direito, a documentação médica acostada aos autos é categórica ao atestar que a Agravante esgotou todas as alternativas conservadoras disponíveis, tais como medicações analgésicas, anti-inflamatórios, infiltrações articulares e fisioterapia, sem qualquer melhora clínica.

O relatório médico do Dr. Felipe Damasceno Appel (Id. 208136875 dos autos principais), é expresso ao afirmar que a artroplastia total reversa do ombro direito com prótese é a única conduta terapêutica eficaz diante do quadro degenerativo avançado apresentado pela paciente.

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que cabe ao médico assistente, e não à operadora do seguro saúde, a definição do tratamento adequado, não podendo a junta médica do plano de saúde sobrepor-se à prescrição fundamentada do profissional habilitado.

No que tange ao perigo de dano, a urgência está inequivocamente configurada. A Agravante convive há mais de oito meses com dor crônica incapacitante e perda progressiva da mobilidade do ombro direito. O relatório médico destaca expressamente a necessidade de urgência do procedimento, diante do risco concreto de agravamento irreversível da lesão tendínea e articular, podendo resultar em perda definitiva da função do membro.

A dor crônica incapacitante, o risco de invalidez permanente e o comprometimento severo da qualidade de vida configuram situação apta a justificar o deferimento de tutela provisória.

Neste sentido, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos envolvendo síndrome do manguito rotador, reconhecendo a urgência do procedimento e determinando o custeio pela operadora:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
"É assegurada a tutela de urgência para a realização de procedimento cirúrgico que, embora eletivo, tenha sido caracterizado como urgente em laudo médico, em observância ao direito à saúde."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10249149420248110000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 08/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - FORNECIMENTO DO MATERIAL REQUISITADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA - ILEGALIDADE DA RECUSA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CONFIGURADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Uma vez demonstrada à presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, correta está à decisão que a deferiu, a fim de que seja determinada a realização do procedimento cirúrgico necessário. 2. Havendo prova inequívoca da necessidade da cirurgia indicada, com a utilização do material especial, em razão da doença que acomete a autora, não se justifica a negativa de cobertura feita pela operadora do plano de saúde, pela sua abusividade reconhecida, razão pela qual deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência.
3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido. (N.U 1024022-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 05/03/2023).

Ademais, os autos demonstram que a negativa de cobertura tem causado não apenas sofrimento físico, mas também grave abalo psicológico à Agravante. O laudo psicológico de Id. 318619372 atesta quadro de tristeza persistente, sensação de impotência, desânimo, alterações de sono, isolamento social e rebaixamento da autoestima, todos diretamente relacionados à demora do plano em autorizar o procedimento necessário.

Quanto ao argumento de risco de irreversibilidade da medida em razão dos custos elevados, tal fundamento não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. A eventual improcedência do pedido ao final da demanda não impede que a operadora busque o ressarcimento pelos valores eventualmente despendidos, não se justificando a negativa de tutela provisória quando presentes os requisitos legais, sob pena de comprometer irreversivelmente a saúde e a qualidade de vida da paciente.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
, reformo a decisão agravada e defiro a tutela de urgência, para que a seguradora Bradesco Saúde S/A autorize e custeie a realização da cirurgia de artroplastia total reversa do ombro direito, com fornecimento da prótese e demais materiais necessários, no hospital da cidade de Sorriso/MT que disponha de estrutura de UTI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026